Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714875-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida, em razão da decisão, proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que sustou “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como das decisões supervenientes, que tratem da exigibilidade da diferença de alíquota do ICMS em operações interestaduais com destinatários não contribuintes do imposto” (ID 121957364, autos originais). Em suas razões (ID 35194167), sustenta a agravante que: 1) a decisão agravada é equívoca, haja vista que a decisão proferida nos autos do processo de suspensão não se aplica ao mandado de segurança originário, porquanto este não foi incluído na referida ação, o que afasta a aplicação do art. 4o, § 9o, da Lei n. 8.437/92; 2) “em 24.02.2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto da ADI 5469 e do Tema 1093 (RE 1287019) e declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 antes da edição de uma lei complementar veiculando as normas gerais da exação”; 3) a referida lei complementar somente foi publicada em 05/01/2022; 4) “a promulgação de lei complementar que regulamente o tributo é equivalente a própria instituição da exação”; 5) portanto, é necessário a observância da anterioridade anual e nonagesimal; e 6) o art. 3o da Lei Complementar – LC n. 190/2022 estabelece como como critério de vigência a observância do disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal – CF, que, por sua vez, “contém a expressão "observado o disposto na alínea b", que preserva a anterioridade de exercício. Ao final, requer seja suspensa a exigibilidade do ICMS-Difal sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal e, em consequência, seja determinada ao agravado a abstenção da prática de sanções como meio coercitivo de pagamento do tributo. Preparo recolhido (ID 35194169). Deferida a antecipação de tutela recursal (ID 35250279). Não houve contrarrazões (ID 39359577). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 14/06/2022, foi proferida sentença de mérito no feito principal. Concedeu-se a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022” (ID 127809178, autos originais). A superveniência da sentença proferida no feito principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento que verse sobre o deferimento ou indeferimento da tutela provisória. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado.” (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016) – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator